Tribunal: TJPA
Processo: 0008251-73.2011.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003 ? PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS MULTA ? APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DO FATO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Impossibilidade. A materialidade do delito, restou devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 12), o qual descreve 10 (dez) munições intactas, apreendidas. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, bem como pela própria confissão do apelante, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, as provas produzidas nos autos, comprovam a autoria delitiva, razão pela qual não há como absolvê-lo, nem pela atipicidade da conduta, pois perfeitamente enquadrado pelo tipo legal, tampouco por insuficiência de provas, posto que devidamente comprovada tanto autoria, quanto materialidade. Ressalto, que o simples fato de portar ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, caracteriza a conduta descrita no artigo 14, da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva. REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Procedência. O juízo, estabeleceu acima do mínimo, considerando apenas o comportamento da vítima, como desfavorável ao apelante, contudo, é sabido que esta circunstância, nunca pode ser desfavorável ao réu, consoante a Súmula 18, deste Tribunal, a qual dispõe que a não colaboração da vítima para a conduta delitiva, é situação que conduz à valoração neutra deste vetor. Assim, por não existirem outras circunstâncias negativas ao mesmo, a pena base deve ser reconduzida ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão. APLICAÇÃO DA ATENUANTE ? Inviabilidade. Apesar de manter o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixada na sentença condenatória, deixo de aplica-la, em razão da Súmula 231, do STJ. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? Acolhimento em parte. Deve ser reconduzida ao mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) dias multa, em virtude da sua função acessória, seguir a pena corporal. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: JARDEL UPIANO DE BRITO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0008251-73.2011.8.14.0028

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003 - PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS MULTA - APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DO FATO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade.
A materialidade do delito, restou devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 12), o qual descreve 10 (dez) munições intactas, apreendidas. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, bem como pela própria confissão do apelante, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, as provas produzidas nos autos, comprovam a autoria delitiva, razão pela qual não há como absolvê-lo, nem pela atipicidade da conduta, pois perfeitamente enquadrado pelo tipo legal, tampouco por insuficiência de provas, posto que devidamente comprovada tanto autoria, quanto materialidade. Ressalto, que o simples fato de portar ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, caracteriza a conduta descrita no artigo 14, da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.
REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Procedência.
O juízo, estabeleceu acima do mínimo, considerando apenas o comportamento da vítima, como desfavorável ao apelante, contudo, é sabido que esta circunstância, nunca pode ser desfavorável ao réu, consoante a Súmula 18, deste Tribunal, a qual dispõe que a não colaboração da vítima para a conduta delitiva, é situação que conduz à valoração neutra deste vetor. Assim, por não existirem outras circunstâncias negativas ao mesmo, a pena base deve ser reconduzida ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE - Inviabilidade.
Apesar de manter o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixada na sentença condenatória, deixo de aplica-la, em razão da Súmula 231, do STJ.
DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - Acolhimento em parte.
Deve ser reconduzida ao mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) dias multa, em virtude da sua função acessória, seguir a pena corporal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 21ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 15 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: JARDEL UPIANO DE BRITO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0008251-73.2011.8.14.0028
R e l a t ó r i o

JARDEL UPIANO DE BRITO, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a denúncia que no dia 28 de setembro de 2011, em via pública, o ora denunciado foi flagrado portando munição de uso permitido, sem autorização legal (10 munições não deflagradas de revólver, calibre 38).

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e, condenou o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 14, lei 10.826/2003, tendo fixado a pena em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (dias) de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa, no regime aberto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição pela atipicidade do crime, alegando que o porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo concreto, bem como a absolvição, pela insuficiência de provas da autoria e materialidade.

Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao apelante, aduzindo que o comportamento da vítima, jamais produzirá efeitos negativos contra o apelante, aplicação da atenuante da confissão espontânea e a dispensa ou redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, para que a pena base seja aplicada no mínimo legal.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição pela atipicidade do crime, alegando que o porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo concreto, bem como a absolvição, pela insuficiência de provas da autoria e materialidade.

O artigo 14, da Lei 10.826/03, dispõe, que: ¿Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.¿.

A materialidade do delito, restou devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 12), o qual descreve 10 (dez) munições intactas, apreendidas.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, bem como pela própria confissão do apelante, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Clayton Nunes da Silva e Cinthya Suellem Farias e Silva, narraram que estavam em diligências de rotina, quando efetuaram revista no apelante, o qual estava numa motocicleta em companhia de outra pessoa e, no seu bolso, encontraram 10 (dez) munições de arma de fogo, aparentando aspecto novo, ou seja, não oxidadas.

Confirmando as declarações, Antônio Alves Cavalcante JR, declarou que conduzia a motocicleta, que Jardel estava, momento em que foram abordados por policiais militares, os quais, após realizarem vistorias, encontraram em poder do apelante, algumas munições de arma de fogo.

O apelante, Jardel Upiano de Brito, em juízo, confirmou que estava com as munições apreendidas pelos policiais militares e que as encontrou dentro de um saco, no interior de sua motocicleta, sendo que, posteriormente, levaria a seu vizinho, que é policial militar.

Dessa forma, as provas produzidas nos autos, comprovam a autoria delitiva, razão pela qual não há como absolvê-lo, nem pela atipicidade da conduta, pois perfeitamente enquadrado pelo tipo legal, tampouco por insuficiência de provas, posto que devidamente comprovada tanto autoria, quanto materialidade.

Ressalto, que o simples fato de portar ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, caracteriza a conduta descrita no artigo 14, da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.

Colaciono julgado:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR REGISTRO VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE. TESE NÃO APLICÁVEL AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva (HC 356.198/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 5/10/2016);
2. O registro vencido é estritamente restrito ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, não devendo o mesmo ser aplicado ao crime em apreço, qual seja, porte de arma de fogo, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003; 3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2020.00272739-36, 211.484, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-30)

Por outro lado, entende esta relatora que merece acolhimento no que se refere a fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que o juízo, estabeleceu acima do mínimo, considerando apenas o comportamento da vítima, como desfavorável ao apelante, contudo, é sabido que esta circunstância, nunca pode ser desfavorável ao réu, ou favorável ou neutra, consoante a Súmula 18, deste Tribunal, a qual dispõe que a não colaboração da vítima para a conduta delitiva, é situação que conduz à valoração neutra deste vetor.

Assim, por não existirem outras circunstâncias negativas ao mesmo, a pena base deve ser reconduzida ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, apesar de manter o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixada na sentença condenatória, deixo de aplica-la, em razão da Súmula 231, do STJ, em que
¿a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿

Da mesma forma, reconduzo a pena de multa, ao mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) dias multa, em virtude da sua função acessória, seguindo a pena corporal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
estabelecendo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

É como voto.
Belém, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA